Tribunal: STF
Processo: AI 703022
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 
   AMBIENTAL. INSTITUIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL E REFLORESTAMENTO
   DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESMATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
   DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.